Tribunal: TJDFT
Processo: 0783327-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais os recorrentes asseveram que a perda do prazo administrativo para indicação do segundo autor, real condutor infrator, não impede a revisão do ato administrativo da autarquia de trânsito, pugnando pela transferência da pontuação de infrações de trânsito do prontuário da CNH da primeira autora para o segundo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da comprovação do cometimento de infrações de trânsito pelo segundo autor e a possibilidade jurídica de transferência da respectiva pontuação atribuída à primeira autora, para o segundo autor.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 257 do CTB, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. O § 7o do referido artigo aduz que quando não for imediata a identificação do infrator, o proprietário terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação para apresentá-lo e transcorrido o prazo sem a indicação, será considerado o responsável pela infração.
5. Com efeito, o prazo estabelecido no art. 257, § 7o, do CTB acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que a pretensão de indicação do real infrator seja analisada pelo Poder Judiciário em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5.o, XXXV). Precedente (Acórdão 1807863).
6. No presente caso a primeira autora na inicial reclama a transferência da pontuação das infrações de trânsito registradas no AIT como KK01024772 e KK01384720, pois cometidas pelo segundo autor, não o tendo indicado oportunamente à autarquia de trânsito ré.
7. Os documentos ID 69081877 (Págs. 1/4) são alusivos de que as infrações em apreço foram registadas no prontuário da primeira autora. Todavia, ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida/infirmada por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado tampouco indiciariamente nestes autos, não se desincumbindo os recorrentes do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) de demonstrarem que foi o segundo autor quem efetivamente cometeu as infrações.
8. A simples afirmação dos autores na inicial, desacompanhada de provas de que as infrações foram cometidas pelo segundo autor, não é hábil a elidir a citada presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, não merecendo reparos o julgamento de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenados os recorrentes, solidariamente, nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, § 7o.
Jurisprudência relevante citadas: (Acórdão 1807863, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a Turma Recursal, J. 29/1/2024, P. 15/2/2024)